Tribunal: TJES
Processo: 5018719-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018719-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018719-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITO DA REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA ELIDIDA PELA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA contra Decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que indeferiu pedido de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto nº 12.338/2024. A Defesa requer a concessão do indulto presidencial e a declaração de extinção da pena, sustentando que o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, que abrange crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, dispensa a reparação do dano quando configurada a presunção de incapacidade econômica, e que o édito condenatório não fixou valor a título de reparação civil ou indenização às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) praticado pelo agravante cumpre o requisito da prévia reparação do dano para fins de indulto natalino, conforme o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; (ii) estabelecer se a presunção de incapacidade econômica, prevista no art. 12, § 2º, V, do Decreto nº 12.338/2024, aplica-se ao caso, ou se está elidida pela comprovação da real capacidade financeira do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, exige, para a concessão de indulto coletivo nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça (caso do estelionato), a prévia reparação do dano, nos termos do art. 16 ou do art. 65, caput, inciso III, alínea "b", ambos do Código Penal, ressalvadas as hipóteses do art. 12, § 2º, do mesmo Decreto.

A presunção legal de hipossuficiência, estabelecida no art. 12, § 2º, V, do Decreto nº 12.338/2024 (fixação da multa no patamar mínimo), não tem natureza absoluta, mas sim relativa, competindo ao Judiciário, no exercício da fiscalização da execução penal, elidi-la diante de elementos concretos que revelem a real capacidade financeira do condenado.

O Juízo da Execução, ao fiscalizar o benefício do indulto presidencial, constatou que o apenado apresenta-se publicamente como empresário do ramo de ótica, venda de carros e imóveis, além de estudante de Direito, atividades lucrativas que, aliadas à confissão fática posterior do agravante, elidem a presunção de miserabilidade.

O padrão de vida que permite o custeio de um curso superior privado de Direito e a administração, ainda que informal, de atividades empresariais é manifestamente incompatível com o perfil de hipossuficiente visado pela norma de clemência.

A ausência de qualquer iniciativa do agravante em reparar, sequer de forma parcial, as sete vítimas do crime de estelionato, mesmo possuindo capacidade econômica atestada, configura a falta de comprometimento com os valores que fundamentam o indulto, conforme exigência do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

Diante da comprovação da capacidade econômica atual, da elisão da presunção legal e da ausência de cumprimento do requisito ético-normativo da reparação do dano, a manutenção da decisão que indeferiu o indulto é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de incapacidade econômica para fins de indulto natalino, conforme o art. 12, § 2º, V, do Decreto nº 12.338/2024, é relativa e pode ser elidida por elementos concretos que demonstrem a real capacidade financeira do apenado, sendo imprescindível a reparação do dano nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça (art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 171, 16 e 65, caput, inciso III, alínea "b". Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedente jurisprudencial citado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018719-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA
em face da r. Decisão (ID 16798490, pp. 06/08), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000450-89.2025.8.08.0047, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/24.

Em síntese, a Defesa sustenta que a concessão do indulto presidencial, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, que abrange crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, dispensa a reparação do dano quando configurada a presunção de incapacidade econômica. Nesse sentido, assevera que no édito condenatório não fora qualquer valor fixado a título de reparação civil ou indenização às vítimas.

À vista disso, requer a concessão do indulto presidencial, declarando-se extinta a pena do agravante.

É de se pontuar que o agravante fora condenado nos autos da ação penal nº 0001336-45.2013.8.08.0047 pela prática do crime previsto no art. 171 (07 vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dia-multa, em regime inicial semiaberto (sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus – ID 16798489, pp. 54/71, e confirmada pela e. 1ª Câmara Criminal, nos termos do voto de relatoria do e. Eder Pontes da Silva – ID 16798489, pp. 74/89).

A conduta criminosa, conforme reconhecido na sentença, consistiu na obtenção de vantagem ilícita, mediante ardil, na condição de proprietário da revendedora de veículos “MALU VEÍCULOS”. O
modus operandi
envolvia realizar financiamentos irregulares, revender veículos sem quitar débitos, e não repassar valores ou entregar bens negociados, causando a negativação dos nomes das vítimas. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas e mantidas em sede de apelação criminal.

O pleito de indulto baseou-se no art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.338/2024, que trata de crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça. Referido dispositivo exige, como condição, a
reparação do dano
, excetuada a necessidade em caso de presunção de incapacidade econômica, o que ocorreria quando o valor do dia-multa tiver sido fixado no patamar mínimo (art. 12, § 2º, V, do Decreto).

Ora, o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, é explícito ao exigir, para os crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça (caso do estelionato, art. 171 do CP), a prévia reparação do dano, salvo comprovada impossibilidade. Confira-se:

“
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65,
caput
, inciso III, alínea "
b
", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”.

A despeito da alegação defensiva, e do preenchimento do requisito objetivo da multa no patamar mínimo, a presunção legal de hipossuficiência (art. 12, § 2º, V, do Decreto n.º 12.338/2024) não ostenta natureza absoluta, mas sim relativa. A função precípua dessa presunção é processual, operando a inversão do ônus da prova, competindo ao Judiciário, no exercício da fiscalização da execução penal, elidi-la diante de elementos concretos que revelem a real capacidade financeira da pessoa condenada.

Na decisão agravada (ID 16798490, pp. 06/08), benefício do indulto presidencial fora indeferido, sob o fundamento de que
“o apenado não demonstrou qualquer esforço de reparar, ainda que de forma parcial, os prejuízos causados às vítimas. Não há comprovação ou indicativo de qualquer ação concreta adotada pelo apenado após a condenação, para reparar os danos causados aos ofendidos. Portanto, a ausência de qualquer iniciativa nesse sentido reforça a falta de comprometimento com os valores que fundamentam o instituto do indulto. Além disso, também não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Ao contrário, em consulta a fontes abertas na internet, verificou-se que o apenado se apresenta publicamente em rede social como empresário do ramo de ótica, venda de carros e venda de imóveis, além de estudante de Direito, atividades lucrativas. Também foram localizados processos cíveis e registros ativos em nome de pessoa jurídica a ele vinculada (Malu Veículos), evidenciando que o sentenciado não se enquadra no perfil de hipossuficiente a que se refere o Decreto Presidencial nº 12.338/24. Diante desse cenário, é possível concluir que o reeducando não apenas deixou de comprovar esforço mínimo para a reparação dos danos causados às diversas vítimas, como também não demonstrou situação de incapacidade econômica real que justificasse o afastamento da exigência legal.”

No caso em testilha, o Juízo da Execução, em estrita observância do seu poder-dever de fiscalização, constatou que o apenado se apresenta publicamente em redes sociais e por registros ativos (Malu Veículos) como empresário do ramo de ótica, venda de carros e imóveis, além de estudante de Direito, atividades lucrativas.

Tal constatação, aliada à
confissão fática posterior
do próprio agravante, que admitiu sua ligação com a
Malu Veículos
e a atuação nos ramos de ótica e imobiliária, ainda que como "ajudador" da esposa, e a condição de estudante de Direito,
elide a presunção de miserabilidade
. Um padrão de vida que permite o custeio de um curso superior privado de Direito e a administração, ainda que informal, de atividades empresariais é
manifestamente incompatível
com o perfil de hipossuficiente visado pela norma de clemência

Além disso, o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, é explícito ao exigir, para os crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça (caso do estelionato, art. 171, do Código Penal), a prévia reparação do dano (
art. 16 ou art. 65, caput, inciso III, alínea "
b
",
ambos
do
Código Penal
)
,
salvo comprovada impossibilidade.

Diante de tal cenário, o Juízo de 1ª instância considerou a
ausência de qualquer ação concreta adotada pelo apenado
para a reparação dos danos, mesmo após a condenação e durante a execução da pena.

Desse modo, a inércia do agravante em demonstrar qualquer iniciativa para reparar, sequer de forma parcial, as sete vítimas do crime de estelionato, mesmo possuindo capacidade econômica atestada, configura a falta de comprometimento com os valores que fundamentam o indulto
, razão pela qual a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)